Tribunal: TJBA
Processo: 8030404-31.2023.8.05.0080
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030404-31.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WANDIENE GLORIA LUNA MOUBARIK Advogado(s): WANDESVAL DIAS LUNA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. LICENÇA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE HISTÓRIA. PREVISÃO LEGAL NA LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002 E LEI FEDERAL Nº 9.394/96. DIREITO À EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. O afastamento do servidor público estadual, com remuneração, para participar de curso de pós-graduação stricto sensu encontra amparo no art. 62 da Lei nº 8.261/2002 (Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia), bem como no art. 67, II, da Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). A valorização dos profissionais do ensino, pelos planos de carreira do magistério público, é salvaguardada pelo artigo 206, inciso V, da Constituição Federal, que consigna o dever do Poder Público em garantir a capacitação desses profissionais. Em que pese o afastamento remunerado para cursar mestrado esteja condicionado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, tal circunstância não a desobriga de motivar o ato adequadamente, sobretudo quando a recusa impede a efetivação de direito previsto em legislação federal e estadual. Não pode o Estado da Bahia, através de decreto (Decreto nº 16.417/2015), criar impedimentos que contrariem as disposições da legislação federal e estadual, muito menos estabelecer exceções a princípios e garantias constitucionais. O aperfeiçoamento dos professores da rede pública, em curso de qualificação profissional, atende não só ao seu interesse pessoal e profissional, como também inegavelmente ao interesse público. Segurança concedida para determinar o afastamento da impetrante para curso de mestrado, pelo período de 02 (dois) anos, conforme previsto na legislação de regência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n. 8030404-31.2023.8.05.0080, em que figuram como Impetrante WANDIENE GLORIA LUNA MOUBARIK e como Impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data e assinatura digital)